Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704915-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS AGRAVADO: GR8 MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigues Ribeiro Advogados contra a decisão proferida pelo il. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a empresa GR8 Motors Comércio de Veículos Ltda, nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0733848-59.2023.8.07.0001. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 224209211 da origem): “Indefiro o pedido de penhora no estabelecimento da pessoa jurídica, pois, apesar da legalidade da medida, ela se mostra inócua ao fim colimado. O artigo 833, inciso V do Código de Processo Civil enuncia a impenhorabilidade dos livros, máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial do executado. Desta forma, caberia à parte autora indicar bens de valor vultoso ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos. Além disso, diante do insucesso de buscas de bens pelos sistemas disponíveis a este Juízo, ressaltando os veículos que se encontram ainda em seu nome, dificilmente tal diligência lograria êxito. Aguarde-se a resposta do ofício encaminhado à CEF.” Em suas razões recursais (ID 68650260), o agravante alega que a decisão estaria equivocada, pois não houve uma análise detalhada dos bens existentes na empresa agravada para verificar se todos se enquadram na categoria de impenhoráveis. Argumenta que é necessária uma descrição pormenorizada pelo oficial de justiça, apontando a quantidade, o estado de conservação, a finalidade de cada bem no contexto das atividades empresariais, e se há excedente de bens ou bens de alto valor não utilizados diretamente nas atividades produtivas, passíveis de penhora. Sustenta que a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que a regra é a penhorabilidade dos bens móveis, devendo ser demonstrado pela empresa executada que os bens são indispensáveis à continuidade da atividade empresarial, a fim de que seja aplicada a excepcionalidade prevista no artigo 833, inciso V, do CPC. Cita precedentes jurisprudenciais que corroboram seu entendimento, destacando que a diligência in loco pelo oficial de justiça é imprescindível para atestar a natureza dos bens localizados na sede da empresa devedora. Pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de evitar dano grave e de difícil reparação. No mérito requer a confirmação da liminar para que seja deferida a penhora dos bens que guarnecem a empresa agravada, com a realização de diligência pelo oficial de justiça para averiguar a existência de bens penhoráveis na sede da empresa. Preparo ao ID 68650262. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em suma, pretende o agravante a concessão da antecipação da tutela para que seja deferida a penhora de bens que guarnecem a empresa devedor. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, não restou demonstrada urgência, nem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que autorizem o deferimento da liminar. Cumpre observar que o crédito cobrado pela parte recorrente está preservado, sem notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou de iminente prescrição, de modo que plausível aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator